Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DOS ENTÃO LOCATÁRIOS E DO DISTRITO FEDERAL À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E À REPARAÇÃO DO LOCAL (PUXADINHOS). ATUAL LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Extrai-se do acórdão, o qual manteve a sentença objeto de cumprimento, que o Distrito Federal, Francisco Alves Pinto - ME, Tetsuo Watanabe, Beladama Salão de Beleza e Atelier de Costura Ltda., SERV - Distribuidora de Bebidas Ltda. – ME, Ampla Equipamentos de Lazer Ltda., Maria dos Anjos Pereira Batista; Empório Gaúcho Comércio e Representações Ltda., Salvador Móveis Ltda., Rossmai Indústria de Móveis e Marcenaria Ltda., Somac Materiais de Construção Ltda., Status Decorações Ltda. – ME, Uassukazu AOE, Hangar 06 - Comércio e Representações Ltda.; Afonso M. Moreno e Silva; Lopes & Magalhães Ltda., José Araújo dos Reis Filho, Clipper Comércio e Representações Ltda., Zuleide Ribeiro de Farias, Tons e Brilhos Cabeleireiros Ltda., Toca Produtos Alimentícios Ltda., Francisca de Oliveira Silva – ME, Frango Delícia Ltda., Emir J. Schmitt – ME, O Rei do Glúten Comércio Ltda. - ME, citados na fase de conhecimento da ação civil pública de origem, foram condenados solidariamente à obrigação de fazer consistente na demolição da construção erigida em área pública, sob pena de multa diária, e na consequente readequação/reparação do local aos parâmetros legais em razão da demolição.
2. A ação civil pública foi ajuizada contra os então locatários dos imóveis e o Distrito Federal, a fim de compeli-los a demolir a construção irregular em área pública (puxadinhos), considerando-se desnecessária, pelo próprio Ministério Público, a citação de novos locatários no curso da lide, reputando-se caso de litisconsórcio passivo facultativo.
3. Transitado em julgado o referido decisum e findo o prazo sem cumprimento espontâneo da obrigação pelos réus, o Ministério Público optou por deflagrar o cumprimento de sentença contra os atuais locatários do imóvel objeto da ação civil pública, cujos contratos de locação foram entabulados no curso daquela demanda.
4. Frise-se que, na origem, o proprietário do imóvel (Edward Cattete Pinheiro Filho) ingressou no cumprimento de sentença, sustentando a existência de requerimento administrativo de regularização da área e o Distrito Federal requereu prazo, deferido pelo juízo a quo, para informar sobre a existência de procedimento administrativo de regularização da ocupação da área pública adjacente ao imóvel em comento.
5. O art. 16 da Lei n. 7.347/1985 estabelece que todos se sujeitarão os efeitos da sentença, de modo que a agravante (atual locatária) não poderá se opor à demolição e reparação dos danos a ser promovida pelos réus solidariamente condenados na sentença.
6. A norma versada no art. 109, § 3o, do CPC estende os efeitos da coisa julgada aos sucessores das partes originárias. O requisito para que a eficácia da sentença seja estendida ao adquirente ou cessionário do objeto litigioso é de que exista um nexo de interdependência entre a relação jurídica submetida à apreciação judicial e os direitos alienados, de modo que o terceiro possa ser considerado sucessor em relação às obrigações subjacentes ao título executivo. Contudo, na hipótese vertente, a agravante possui a condição de locatária do imóvel e não de adquirente ou cessionária. Nessa linha, estão entre as obrigações do locatário, descritas no art. 23, incisos III e VI, da Lei n. 8.245/91, “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” e “não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador”, respectivamente.
7. Desse modo, verifica-se que a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois se sujeita à demolição a ser realizada pelos réus solidariamente condenados, todavia, não se lhe pode imputar a obrigação de fazer relativa à demolição, sob pena de multa diária, nem a respectiva readequação/reparação do local aos parâmetros legais, após a demolição.
8. Destaca-se a inaplicabilidade ao caso em comento do enunciado sumular n. 623 do c. STJ, porquanto a obrigação principal que o Ministério Público pretende redirecionar à agravante não possui caráter ambiental propriamente dito, mas, sim, decorre de violação de normas urbanísticas e, ainda que se considerasse a natureza propter rem da obrigação, o próprio Ministério Público optou, na fase de conhecimento, por litigar contra os antigos locatários, formando-se título executivo judicial contra pessoas determinadas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.